Tribunal: TJES
Processo: 0024024-61.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024024-61.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARGARETE GUERRA FERREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0024024-61.2018.8.08.0035

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: MARGARETE GUERRA FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada contra Margarete Guerra Ferreira, sob o fundamento de ausência de documento indispensável à constituição em mora. O juízo de origem também determinou a devolução do veículo apreendido, fixando multa diária para eventual descumprimento, e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor fiduciário exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou se basta o seu envio ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário.

4. O dever de manter atualizado o endereço informado no contrato recai sobre o devedor, de modo que eventual frustração da entrega da notificação por mudança de domicílio não pode prejudicar o credor fiduciário, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5. No caso concreto, a instituição financeira comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pela devedora no contrato, tornando-se desnecessária a prova do recebimento para a constituição em mora.

6. Ao extinguir o feito sob o fundamento de ausência de constituição em mora, o juízo de origem contrariou o entendimento pacificado pelo STJ, incorrendo em erro de procedimento.

7. Diante da regular constituição em mora e da instrução da inicial com os documentos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, resta preenchido o requisito para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão, com a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

8. A análise da suposta abusividade da tarifa de avaliação de bens é irrelevante para a descaracterização da mora, nos termos do Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário é comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário.

2. O dever de manter atualizado o endereço informado no contrato recai sobre o devedor, de modo que a frustração da entrega da notificação por mudança de domicílio não impede a constituição em mora.

3. A ausência de comprovação da entrega da notificação extrajudicial não é fundamento válido para extinguir a ação de busca e apreensão sem julgamento do mérito, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º, 485, IV, e 509, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 972; STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJGO, AgInt nº 5518494-70.2022.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, Primeira Câmara Cível, j. 07.12.2022; TJPR, AgInt nº 0046775-86.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, Quinta Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 231/235 e verso), que, em sede de
“ação de busca e apreensão”
proposta em face de
MARGARETE GUERRA FERREIRA
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
III. DISPOSITIVO

[...]

3
.
Em relação à lide principal
:

3.1
.
ACOLHO
a preliminar de ausência de documento indispensável para o ajuizamento da demanda e, via de consequência,
JULGO EXTINTA
a pretensão autoral de busca e apreensão,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

3.2
.
INTIME-SE
a parte autora para proceder, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a devolução do veículo indicado na inicial e apreendido em razão de liminar deferida nestes autos e posteriormente revogada pelo Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0028713-51.2018.8.08.0035, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3.3
. Em homenagem ao princípio da causalidade, CONDENO a instituição financeira autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15. Na fixação dos honorários, levei em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus serviços.

4
.
Em relação à reconvenção
:

4.1
.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido reconvencional para:

4.1.1
.
INDEFERIR
o pedido de consignação dos valores incontroversos das parcelas.

4.1.2
.
DECLARAR
nula a cobrança de ‘avaliação de bem’ e de ‘garantia mecânica’ nos valores, respectivos, de R$ 350,00 e R$ 719,00.

4.1.3
.
RECONHECER
a nulidade da cumulação do encargo denominado no contrato de ‘juros remuneratórios para operações em atraso’ com multa.

4.1.4
.
DETERMINAR
a redução dos ‘juros remuneratórios para operações em atraso’ para que este seja calculado ‘[...] pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, tendo ainda como limite a taxa estipulada no contrato, assim como não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no instrumento executado [...]’.

4.1.5.

CONDENAR
a instituição financeira reconvinda à restituição simples à parte reconvinte dos valores pagos a título de ‘garantia mecânica’ (R$ 719,00), ‘avaliação de bem’ (R$ 350,00) e juros remuneratórios por operação em atraso (comissão de permanência) cumulada com multa de 2% e em desacordo com a súmula 472 do STJ, valores que deverão ser devidamente atualizados a partir do desembolso pelos índices do TJES3 e sofrer a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

4.2
. A existência de crédito ou de débito em desfavor da parte reconvinte ou da instituição financeira reconvinda deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509, § 2º, do CPC/15), conforme os comandos estipulados na presente sentença relativos à quitação do contrato de financiamento.

4.3
. Em homenagem ao princípio da sucumbência, considerando que ambas as partes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas, nos termos do art. 86 do CPC/15,
CONDENO-AS
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15. Todavia, em relação à parte reconvinte,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, haja vista que se encontra assistida pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3°, do CPC/15). Na fixação dos honorários, levei em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus serviços”.

O recorrente, em suas razões recursais (fls. 246/259), sustenta, em resumo, que: (i) embora o aviso de recebimento tenha retornado de maneira infrutífera, o requisito da constituição em mora foi cumprido, já que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço indicado pela própria apelada; (ii) certificada a impossibilidade de recebimento da notificação, o credor providenciou o protesto do título, o que também configura o devedor em mora; (iii) seria legal a cobrança da tarifa de avaliação de bens; e (iv) subsidiariamente, diante do princípio da causalidade, pugna pela condenação da recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.
Primeiramente, ressalto que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão:
“definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
[...] (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5518494-70.2022.8.09.0000; Relator: Des. Carlos Roberto Fávaro; Primeira Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022).

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé
[...](TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Relator: Des. Luiz Mateus de Lima; Quinta Câmara Cível; J 12/12/2022; DJPR 13/12/2022).

Neste caso concreto, noto que banco recorrente acostou aos autos notificação extrajudicial (fl. 24) que teria remetida para o endereço informado no contrato (fls. 20/23), o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Dessa forma, embora a notificação expedida ao seu destinatário não tenha sido entregue, conforme certificado pelos correios (fl. 25), o fato é que houve o envio do aviso de recebimento para o endereço fornecido no contrato pela recorrida.

Dessa forma, incorreu em erro de procedimento o Julgador Singular ao extinguir o feito terminativamente por ausência de constituição em mora do devedor, por considerar que a notificação extrajudicial não seria o suficiente para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Trata-se de compreensão, friso, em conflito com o entendimento recente do STJ no Tema n.º 1.132
.

Diante da conclusão de voto que ora se avizinha,
entendo despiciendas análise acerca da aventada abusividade da tarifa de avaliação de bens incidentes no período de normalidade do contrato, já que não influenciam a descaracterização da mora, na forma da tese sufragada no Tema 972/STJ, segundo a qual:
“2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar a procedência do pedido autoral de busca e apreensão, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva, no patrimônio da parte autora, do veículo em litígio.

Inverto os ônus da sucumbência, determinando à requerida, ora apelada, o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, estando suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedida na origem, na forma do artigo 98, §3º e seguintes do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2025 às 14:52:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55752527022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.